Tribunal: TJES
Processo: 5011306-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011306-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

AGRAVADO: BAGUNCA ORGANIZADA BOTEQUIM RESTAURANTE LTDA

RELATOR(A):

DES.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada, Bagunça Organizada Botequim Restaurante Ltda, por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER para a localização de bens da Executada, a fim de satisfazer o crédito da Exequente em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A execução se realiza no interesse do credor, conforme o artigo 797 do Código de Processo Civil.

A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) não implica quebra de sigilo bancário ou fiscal, consistindo em acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para a localização de bens do devedor é cabível, pois não implica quebra de sigilo bancário ou fiscal, consistindo em simples acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos, e visa dar efetividade à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011306-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

AGRAVADO: BAGUNCA ORGANIZADA BOTEQUIM RESTAURANTE LTDA

JUÍZA: DRª.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0032355-02.2017.8.08.0024, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que a utilização do SNIPER não implica quebra de sigilo bancário, mas sim acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos, conforme jurisprudência pacificada do TJES. Sustenta que a ferramenta agiliza a investigação patrimonial e o cumprimento da execução, prestigiando o princípio da duração razoável do processo. Ademais, argumenta que, ainda que se considerasse a quebra de sigilo, a medida seria justificada pelo interesse público na satisfação do crédito, uma vez que o valor da outorga constitui receita da empresa pública municipal.

Pois bem. Interessa recordar que a execução se processa no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do Código de Processo Civil, tendo por finalidade primordial a satisfação do crédito.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem como objetivo centralizar e agilizar a busca de bens e ativos de devedores em diversas bases de dados, voltado, portanto, a auxiliar na localização de patrimônio para fins de penhora, facilitando a atividade satisfativa do processo.

Importa ressaltar que a jurisprudência pátria, e em particular a deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tem firmado entendimento no sentido de que a utilização do SNIPER não se confunde com a quebra de sigilo bancário ou fiscal, nem pressupõe o esgotamento de outras ferramentas (pois assim não se dá quanto ao SISBAJUD, ao INFOJUD e ao RENAJUD
1
).

Através do SNIPER há o cruzamento de dados públicos e cadastrais de diferentes órgãos para identificar conexões patrimoniais e societárias, de forma a mapear o universo de bens do devedor, sendo sua utilização amplamente adotada.

Sobre o tema, confira-se a orientação desta Corte de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER. POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas.

4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual.

5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência.

6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4.0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes.

7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo.

8. No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas.

9. O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas.

2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional.

3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0561890-00.0963, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/03/2019; TJES, AI nº 5010688-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/06/2024; TJRJ, AI nº 0076705-34.2023.8.19.0000, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j. 13/06/2024; TJSP, AI nº 2149549-16.2024.8.26.0000, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 10/06/2024; TJDF, AGI nº 07107.55-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/05/2024” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007295-67.2024.8.08.0000, julgado em 20/02/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.

2) A obtenção de informações patrimoniais, societárias, relações de bens e intercâmbios entre pessoas jurídicas e físicas pode cooperar para a satisfação da execução, razão pela qual deve ser deferida a pesquisa pelo sistema SNIPER, quando frustradas outras diligências.

[...]

4) Recurso parcialmente provido”.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002351-56.2023.8.08.0000, publicado em 22/02/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER – DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito.

2) O SNIPER é uma ferramenta digital para agilizar e facilitar a investigação patrimonial, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, através do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados em um único local, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual. Os resultados são exibidos na forma de gráficos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.

3) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.

4) Recurso conhecido e provido” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5014003-70.2023.8.08.0000, julgado em 22/08/2024).

Considerando a necessidade de conferir efetividade à tutela judicial, o já alongado tempo de tramitação do processo primevo (iniciado em 2017), bem como a utilização, sem êxito, de outras ferramentas, entendo acertado o deferimento do pedido de utilização do sistema SNIPER.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no RESP 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e RESP 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.II - Recurso Especial provido” (STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.